Tribunal: CARF
Processo: 10530.901038/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901038/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.191 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP).
CERTEZA/LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
FISCAIS/CONTÁBEIS.
APRESENTAÇÃO.
ÔNUS.
CONTRIBUINTE.
Instaurado o litígio, quanto ao ressarcimento/compensação de saldo credor
trimestral de créditos tributários financeiros, declarado/compensado, mediante
transmissão de PER/Dcomp, cabe ao contribuinte comprovar a certeza e a
liquidez do valor pleiteado por meio da apresentação de documentos fiscais
(notas fiscais, Dacon, livros fiscais) e contábeis (Razão e/ ou Diário).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/06/2007, 31/07/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO DECLARADO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO
COMPROVADAS.
A homologação de compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, com débitos tributários próprios vencidos, mediante a transmissão de
Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez
do crédito financeiro declarado/compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901038/2010-47
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901038/2010-47

José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou as Declarações de Compensação (DCOMP), objeto deste processo
administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana/BA não
homologou as Dcomp, sob o fundamento de que “Analisadas as informações prestadas no documento
acima identificado, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Dacon(s) (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), que contenha(m)
informações do período de apuração acima indicado.”, conforme Despacho Decisório às fls. 18.
Inconformada com a não homologação das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
Defende a existência do crédito pleiteado e narra que o ente fazendário indeferiu
o ressarcimento e não homologou as compensações pleiteadas simplesmente porque a
contribuinte não entregou os DACONs aptos a demonstrar a apuração do crédito
postulado.
Afirma que o entendimento do parágrafo anterior não tem como prevalecer, face
a existência efetiva do crédito pleiteado. Cita a sistemática de apuração da
contribuição em tela prevista na Lei no 10.637/2002 e a Instrução Normativa SRF no
600/2005, que regulamenta os procedimentos para o contribuinte utilizar e ressarcir
créditos da contribuição para o PIS e da Cofins.
Após transcrever o art. 24 da Instrução Normativa 600/20051, apresentou a
seguinte conclusão:
2.7. Como se pode constatar a partir da simples leitura das disposições em
destaque, é a própria autoridade fiscal que estabelece, como única condição para o
deferimento do Pedido de Ressarcimento dos créditos a título de COFINS-
EXPORTAÇÃO, a efetiva comprovação do direito vindicado, quer mediante
apresentação de documentação apta a tanto, quer por meio da realização de
diligência fiscal tendente a verificar a lisura das informações prestadas pelo
contribuinte.
2.8. Com efeito, a Instrução Normativa SRF 600/2005 não estabelece, em
momento algum, que a concessão do pleito ressarcitório estaria vinculada à
apresentação de DACON, condicionando-a tão-somente, repise-se, à demonstração
do montante creditório pretendido.
2.9- Em face de tal panorama, e considerando, ainda, que a Requerente, como
visto, é pessoa jurídica preponderantemente exportadora - pelo que a quase
totalidade dos seus créditos a título de COFINS é apurada sobre custos, despesas e
encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior, a teor do aludido art. 21 da IN SRF n° 600/2005 -
cumpre-lhe evidenciar a efetiva existência, bem como a extensão, dos créditos a título
de COFINS-EXPORTAÇÃO referentes ao 3o trimestre de 2006, destacando a sua
composição mês a mês.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901038/2010-47

Na sequência, para cada um dos meses do trimestre informou: a receita de
vendas no mercado externo, as receitas sujeitas à tributação da COFINS, a
contribuição a recolher e a respectiva DCOMP formalizada, os créditos decorrentes de
custos, despesas e encargos vinculados ao seu processo produtivo e os respectivos
lançamentos contábeis das contas do seu Razão Analítico. Diante dessas informações,
calculou o valor a ressarcir.
E concluiu:
2.30. Logo, muito embora a Requerente não tenha demonstrado que entregou
as DACONs relativas ao 3o trimestre do ano-calendário de 2006, tal como consignado
no combatido Despacho Decisório, é evidente que tal situação não pode acarretar a
desconsideração do crédito pleiteado, sob pena de afronta ao princípio da verdade
material, tão aclamado nesta esfera administrativa.
2.31. Com efeito, é assente na doutrina e na jurisprudência pátrias a noção de
que as autoridades administrativas, ao avaliarem a lisura dos procedimentos fiscais
adotados pelos contribuintes, estão adstritas à busca da verdade dos fatos, impondo-
se que, para tanto, utilizem todos os meios de prova postos à sua disposição, tais
como documentos, registros contábeis, declarações, dentre outros.
2.32. Neste contexto, quaisquer juízos de valor acerca da idoneidade dos
procedimentos fiscais adotados pelos sujeitos passivos das obrigações tributárias
analisadas devem ser emitidos com a devida observância de todas as provas
apresentadas, em contraponto ao apego a formalismos.
2.33. Aplicando-se tais considerações à hipótese vertente, advém lógica a
constatação de que esse d. órgão fazendário deverá levar na devida conta os
documentos ora colacionados - os quais, como visto, atestam a efetiva existência, bem
como a extensão do crédito a título de COFINS-EXPORTAÇÃO referente ao 3o
trimestre de 2006 - independentemente da comprovação de entrega de DACON,
sobretudo em vista do fato de que a IN SRF n° 600/2005, então vigente, não elegeu tal
providência como necessária ao deferimento do pleito ressarcitório formulado.
2.34. Quanto ao tema, destaque-se, inclusive, que a exigência de apresentação
de DACON constitui mera medida facilitadora do controle dos débitos e créditos
apurados pelos contribuintes, não havendo quaisquer previsões legais ou
regulamentares conforme as quais sua ausência possa acarretar a descaracterização
do crédito pleiteado.
2.35. Diante do exposto, não há como negar à Requerente o direito ao
aproveitamento dos créditos a título de COFINS-EXPORTAÇÃO alusivos ao 3o
trimestre de 2006, cuja demonstração deve prevalecer sobre a aventada não-
apresentação das DACONS alusivas ao período.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 14-86.707, às fls. 112/117, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado, e não à
Administração Tributária.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação das Dcomp, alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na manifestação
de inconformidade.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901038/2010-47

Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A DRJ não homologou as Dcomp, sob o fundamento da falta de comprovação da
certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado.
Conforme demonstrado nos autos, mais especificamente no despacho decisório, a
Autoridade Administrativa intimou o contribuinte a apresentar o Dacon do trimestre, objeto do
PER/Dcomp em discussão, o que permitiria àquela autoridade verificar a origem e natureza do
crédito financeiro (ressarcimento) pleiteado e, principalmente, a certeza e liquidez do valor
declarado/compensado. Contudo, a intimação não foi atendida.
Dessa forma, o PER foi indeferido e, consequentemente, as Dcomp não
homologadas, sob o fundamento da inexistência do crédito financeiro declarado/compensado.
Nos processos de PER/Dcomp, a fase litigiosa inicia-se com a interposição da
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório da Autoridade Administrativa que
indeferiu/não homologou os PER/Dcomp.
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que instituiu a compensação de créditos
contra a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação (PER/Dcomp), assim dispõe:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...).
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...).
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(...).
Por sua vez, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, estabelece:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Assim, embora o contribuinte não tenha atendido a intimação feita pela DRF,
poderia ter apresentado juntamente com a manifestação de inconformidade o Dacon e as
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901038/2010-47

respectivas notas fiscais dos insumos/serviços que geraram os créditos cujo ressarcimento foi
declarado/compensado nos PER/Dcomp em discussão.
No entanto não o fez, limitando suas alegações, nesta fase recursal, de que o
ressarcimento declarado/compensado é liquido e certo e que a não apresentação do Dacon não é
motivo legal para a não homologação das Dcomp.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, apesar de intimado, o contribuinte, em momento algum das
fases do seu processo, não apresentou a documentação fiscal (notas fiscais, livros fiscais e
Dacon) e contábil (Razão/Diário) comprovando a certeza e a liquidez do ressarcimento
declarado/compensado nos PER/Dcomp em discussão. Sequer o Dacon foi apresentado.
Caberia a ele ter apresentado o Dacon do trimestre, objeto do PER/Dcomp em
discussão, acompanhado das respectivas notas fiscais de aquisições dos insumos e/ ou dos
serviços que geram os créditos lançados e apurados naquele demonstrativo e que foi compensado
por ele.
Quanto à homologação de Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.191 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901038/2010-47

§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado, a certeza e a liquidez do crédito
financeiro declarado/compensado nas Dcomp em discussão não foram demonstradas nem
comprovadas. Também, o contribuinte, apesar de intimado, em momento algum, apresentou a
documentação fiscal e contábil que permitiria verificar a certeza e liquidez do ressarcimento
declarado/compensado.
Em face do exposto, nego provimento ao seu recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital